Tribunal: STF
Processo: HC 234535
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 818.348/RJ.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.390 dias-multa pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, ambos c/c o art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim majorados).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. O título condenatório transitou em julgado.



    4. Inconformada, a defesa ajuizou revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal de origem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir comprovação de vínculo estável e permanente a fundamentar a condenação pelo crime de associação para o tráfico. Sustenta que, uma vez afastada a condenação pelo delito associativo, deve ser aplicado o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, porquanto presentes os requisitos legais, bem como readequado o regime prisional e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    6. Busca a absolvição pelo delito de associação para o tráfico, com a incidência da minorante do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório.



    Decido.



    7. No tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas, a conduta está tipificada no art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006, nos seguintes termos:



    “Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei:



    Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.”



    8. Ao discorrer acerca das características necessárias à tipificação do crime, Renato Brasileiro de Lima ensina:



    “Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação de crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29).



    (...)



    Portanto, pode-se conceituar o crime do art. 35, caput, como a associação estável e permanente de duas ou mais pessoas com o fim de praticar por uma única vez, ou por várias vezes, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei de Drogas. Para a sua configuração, é de todo irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente.”



    (Manual de Legislação Criminal Especial, Volume único, 10ª ed. Editora JusPODIVM, 2022, p. 1.289-1.290).



    9. No mesmo sentido, firmou-se entendimento nesta Corte de que “a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica” (HC nº 124.164/AC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 11/11/2014, p. 24/11/2014).



    10. Estabelecidas tais premissas, cumpre colacionar os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, no julgamento da revisão criminal, pelos quais se afastou a alegação de que a condenação do paciente pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas seria contrária ao texto da lei ou à evidência dos autos:



    “Trata-se de Revisão Criminal proposta por REGIS DIOGO METZ, objetivando, primeiramente e com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a absolvição quanto ao crime previsto no artigo 35, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/2006. 



    Argumenta que não restaram evidenciados os requisitos da estabilidade e permanência necessários à configuração do delito. 



    Pontua que não houve qualquer investigação relacionada ao crime associativo, anterior à diligência que culminou na prisão do acusado e que os elementos essenciais à caracterização do delito foram presumidos pelo ‘contexto da traficância’, tratando-se de uma condenação automática.



    (...)



    Quanto ao ponto, no acordão resultante ao julgamento, constou: 



    ‘Em seu depoimento o acusado RÉGIS confessou a prática criminosa e informou que receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para transportar o entorpecente até o estado do Rio de Janeiro, saindo de Foz do Iguaçu/PR, e que, assim como havia feito nas outras entregas, deveria encontrar as pessoas que receberiam a droga na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, e retornaria a Santa Catarina, onde mora juntamente com a segunda acusada, MAYARA, companheira à época dos fatos. RÉGIS esclareceu ainda que o veículo utilizado no transporte das drogas não era de sua propriedade, mas apenas foi registrado em seu nome para que fizesse o transporte do entorpecente, recebendo veículo e documento já em seu nome das mãos de elemento não identificado e com as drogas escondidas em seu interior e que havia realizado cinco viagens; uma para São Paulo e quatro para o Rio de Janeiro. O acusado afirma ainda que MAYARA não tinha conhecimento do transporte da substância contida no veículo, tampouco da natureza de suas atividades'. 



    Pois bem, a prova oral produzida pela acusação é coerente, sendo inquestionável o valor probatório do depoimento dos policiais, entendimento já consagrado pela Súmula n° 70 desta E. Corte, ainda mais diante da versão apresentada pelo apelante, que corrobora as palavras dos agentes da lei.



    Ademais, os depoimentos merecem elevada consideração e credibilidade por terem como objetivo assegurar a sociedade e elidir a criminalidade e não atribuir aos indivíduos, gratuita e injustamente, o cometimento de condutas perniciosas. 



    Ficou amplamente demonstrado nos autos que, após operação conjunta entre a Polícia Federal e a Rodoviária Federal, os agentes de segurança tiveram a atenção despertada para o veículo que transitava de Foz do Iguaçu para o Rio de Janeiro e que parecia preparado para o transporte de drogas. Ao ser abordado, o apelante apresentou versão diversa de origem e destino da informada por sua companheira Mayara, o que fez com que os agentes colocassem um cão farejador na revista do automóvel, que teve que ser desmontado para que os 120kg de cocaína fossem retirados do carro. 



    Acrescente-se a isso a confissão do recorrente, que afirmou categoricamente que já havia feito anteriormente o transporte de material entorpecente outras cinco vezes, sendo uma para São Paulo e quatro para o Rio de Janeiro e que receberia pelo transporte, na viagem que gerou sua prisão, a quantia de cinco mil reais, e que recebera as drogas em Foz do Iguaçu e as entregaria na zona sul do Rio de Janeiro, mas não declinou o nome dos demais envolvidos no grupo criminoso. 



    As declarações dos agentes da lei, associadas às circunstâncias da prisão, a forma como o entorpecente foi encontrado, devidamente acondicionado em cento e onze tabletes de pasta base, além da própria confissão do recorrente, não deixam dúvidas sobre a veracidade dos fatos narrados na denúncia, tratando-se de quadro probatório firme e seguro para produzir a condenação não só pelo tráfico de drogas, na modalidade de transportar, como também pela associação para o tráfico, não havendo que se falar em absolvição. 



    Assim, certa é a materialidade e autoria atribuídas ao recorrente, tendo em vista que toda a prova colhida revela o animus associativo entre ele e os demais traficantes da organização criminosa que era responsável pelo transporte de entorpecentes de Foz do Iguaçu para o Rio de Janeiro, isto é, um ajuste prévio na união de esforços para o cometimento do delito de associação para o tráfico, bastando uma simples leitura do auto de prisão em flagrante e dos depoimentos em sede policial e prestados em Juízo para que qualquer dúvida seja rechaçada, em especial a confissão do recorrente de que lá teria feito por outras cinco vezes o transporte da droga para outros Estados da Federação. 



    Na espécie, pune-se aquele que, reiteradamente ou não, se associa para o fim de cometer os crimes a que faz referência, situação que bem se amolda à hipótese presente. 



    No caso em análise, reforça-se a tese de que o apelante não poderia estar traficando de forma autônoma, diante da enorme quantidade de cocaína apreendida, o que demonstra que ocupava lugar de importância na hierarquia do tráfico de drogas, na medida em que os líderes confiaram a ele, repita-se 120kg de material puro. 



    Como observou a Procuradoria de Justiça, no doc. 608, fls. 06:



    Cumpre destacar, também, que o apelante forneceu seus dados para confecção do documento veicular em seu nome, sendo certo que deixaria o automóvel utilizado na empreitada ilícita com seus comparsas para utilização do mesmo em futuras viagens com o mesmo objetivo criminoso’



    Percebe-se com facilidade que o pedido não se adequa a nenhuma das casuísticas do art. 621 do Código de Processo Penal.



    A inicial sequer disfarça retoricamente a pretensão de rever o arcabouço probatório, sob os argumentos de ‘decisão contrária a evidência da prova dos autos’, caminho tortuoso, porém comum para buscar a modificação do julgado, com trânsito em julgado, por mero inconformismo com a condenação, ausente os pressupostos do art. 621 do Código de Processo Penal.



    A inicial poderia até ser rejeitada ‘in limine’, porque os fundamentos de insuficiência de provas ou ao ‘in dubio pro reo’ não permitem a revisão criminal.



    ‘A maioria dos julgados brasileiros, apoiados em doutrina de memoráveis juristas pátrios, posiciona-se, reiteradamente, no sentido de que a dúvida quanto ao mérito da questão, gerada nos espíritos dos julgadores dos tribunal revisor e resultante da precariedade, insuficiência ou fragilidade da prova, não representa, em nosso sistema processual, contrariedade à evidência dos autos e, por conseguinte, não autoriza o deferimento da revisão e a absolvição do condenado, máxime depois de longa aferição dos elementos probatórios em duas instâncias.’ 



(Revisão Criminal, Características, Consequências e Abrangência — Carlos Roberto Barros Ceroni — Editora Juarez de Oliveira — p. 55)



    Por outro lado, o que pretende o requerente é a reavaliação das provas colhidas para atingir uma conclusão mais satisfatória, o que também não se mostra compatível com a sistemática do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, que exige ausência de provas a respaldar uma condenação.



    Percebe-se com facilidade que o pedido pretende uma reavaliação da prova colhida, procurando extrair conclusões mais favoráveis à defesa, apreciando dialeticamente a mesma prova.



    (...)



    Vê-se que o venerando acórdão se pronunciou a respeito da prova colhida, mantendo a condenação por entender que associação para o tráfico podia ser extraída daquelas circunstâncias provadas através dos depoimentos dos policiais e do interrogatório do acusado, acerca da forma de acondicionamento da droga, das outras cinco vezes que o acusado teria feito o transporte da substância, da enorme quantidade de entorpecente deixada sob a responsabilidade do acusado e do fornecimento de seus dados, pelo próprio acusado, para confecção do documento veicular em seu nome, e de que deixaria o automóvel utilizado na empreitada ilícita com seus comparsas para utilização do mesmo em futuras viagens com o mesmo objetivo criminoso. 



    Inferiu-se, a partir de tais provas, o necessário envolvimento do requerente com tráfico e sua integração ao grupo criminoso, entendendo-se e interpretando-se o acervo probatório como suficiente para demonstrar a configuração do delito.



    Veja-se que o Enunciado n° 70 da Súmula deste Tribunal permite o uso dos depoimentos dos policiais como respaldo à decisão condenatória. 



    Depois deste exame detalhado e exaustivo ou como se diz, a ‘fundo e ao cabo’ da prova colhida, não se pode dizer que é contrária a prova dos autos a condenação do artigo 35 da Lei 11.343/06.” (e-doc. 13, p. 3-13; grifos nossos).



    11. No ato impugnado, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a validade das premissas, ressaltando que desconstituir tal conclusão demandaria profundo reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de habeas corpus. Eis a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INCOMPATIBILIDADE DA CONFISSÃO COM AS DEMAIS PROVAS E FIXAÇÃO DA BÁSICA NO MÍNIMO LEGAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM, COM BASE EM DADOS CONCRETOS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE AMPLA REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    1. Os argumentos relativos à incompatibilidade da confissão com as demais provas e à fixação da pena-base no mínimo legal não foram objeto do writ e, por isso, configuram inovação recursal não passível de ser conhecida em agravo regimental.



    2. Hipótese em que foram apontados elementos concretos suficientes a respaldar os requisitos de estabilidade e de permanência, pois o Agravante, abordado transportando 120kg de cocaína de Foz do Iguaçu para o Rio de Janeiro, confessou que já havia feito o transporte de entorpecentes entre Estados da Federação por outras cinco vezes, tendo sido, inclusive, registrado em seu nome, por outros membros da associação, o veículo utilizado para o transporte de drogas, embora não fosse de sua propriedade, para utilização em viagens futuras.



    3. Nessa conjuntura, não é possível afastar a conclusão das instâncias de origem quanto à condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas. Tal providência demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas corpus.



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (e-doc. 15).



    12. Com efeito, verifica-se que as instâncias antecedentes entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, atentando-se para a necessidade de demonstração do vínculo de estabilidade entre os envolvidos. Destacaram-se a forma de acondicionamento e a grande quantidade de drogas, a confissão do paciente de que já teria feito o transporte de substâncias entorpecentes outras cinco vezes, bem como fornecido seus dados a outros integrantes do grupo criminoso para a confecção, em seu nome, do documento do veículo utilizado no transporte das drogas.



    13. Nesse contexto, na linha do que assentou o STJ, mostra-se inviável divergir da conclusão adotada, sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a associação do agravante para a prática do crime de tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para se concluir em sentido diverso. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 192.412-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator